Tribunal: TJMT
Processo: 1021326-39.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021326-39.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO DE FREITAS NETO - CPF: 076.876.259-60 (EMBARGANTE), IGOR QUEIROZ FAVARETO - CPF: 033.077.409-38 (ADVOGADO), GUSTAVO BELO BERNARDO DE FREITAS - CPF: 077.069.229-01 (EMBARGANTE), JAIME PEREIRA FRANK - CPF: 109.308.500-25 (EMBARGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), ANAIR PERES FRANK - CPF: 292.545.820-34 (EMBARGADO), FERNANDA PERES FRANK - CPF: 901.631.921-20 (EMBARGADO), JULIANA PERES FRANK CEOLIN - CPF: 901.681.431-00 (EMBARGADO), JAIME PEREIRA FRANK - CPF: 109.308.500-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Caráter protelatório da interposição. Multa devida. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto
pelos autores/embargantes, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que rejeitou os embargos à execução ante a verificação de que o título executivo extrajudicial que aparelha a execução conexa é válido e estampa obrigação certa, líquida e exigível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por JOÃO DE FREITAS NETO e GUSTAVO BELO BERNARDO DE FREITAS
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1021326-39.2021.8.11.0015
, originário da ação de

“
Embargos à Execução
” (Proc. no 1021326-39.2021.8.11.0015), ajuizada pelos embargantes contra JAIME PEREIRA FRANK, sucedido processualmente por ANAIR PERES FRANK, FERNANDA PERES FRANK e JULIANA PERES FRANK CEOLIN,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos autores/embargantes, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que rejeitou os embargos à execução ante a constatação da validade e executabilidade do título executivo extrajudicial que aparelha a execução conexa
(cf. Id. no 273977886)
.

Os embargantes alegam a omissão do acórdão embargado por não ter enfrentado todos os pontos capazes de influenciar o desfecho dado à lide, destacando, em especial, que “
o acórdão não adentrou o tema proposto no recurso de apelação, em especial relativamente às disposições do §1o do art. 611 e do caput do art. 662, ambos do Código Civil, caracterizando omissão a ser eliminada
”, pois, “
diversamente do entendimento exarado no acórdão, a confissão de dívida necessita de poderes especiais, os quais não foram outorgados pelos apelantes
”, assim, “
não tendo sido outorgado o referido poder ao outorgado, a confissão de dívida é nula, diante da impossibilidade legal de impor interpretação extensiva pretendida pela sentença
”.

Sustentam, ainda, que, “
segundo a literalidade do art. 662 do Código Civil, os atos praticados em excesso de mandato são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar
”, logo, como “
as procurações constantes dos autos não outorgam poderes relacionados à assinatura de confissão de dívidas,
(...)
o título apresentado é ineficaz em relação aos outorgantes, ora apelantes, ensejando o provimento do apelo, com a reforma da sentença
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanadas as omissões indicadas (cf. Id. no 276390395).

Nas contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 279070853).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1021326-39.2021.8.11.0015), ajuizada pelos ora embargantes João de Freitas Neto e Gustavo de Freitas contra Jaime Frank, sucedido processualmente pelos herdeiros Anair, Juliana e Fernanda Frank, o qual
negou provimento ao apelo interposto pelos autores/embargantes, a fim de confirmar o acerto decisório da conclusão sentencial de que,
“
em relação à nulidade da execução, haja vista a ausência de poderes de representação pelos procuradores dos embargantes para firmar o título que fundamenta a pretensão,
(...)
razão não lhes assiste, isso porque o pedido de execução foi instruído com procurações firmadas por meio de instrumento público, nas quais os embargantes outorgaram poderes aos respectivos procuradores, os quais englobam anuência para a administração em geral, além de poderes de compromissar, efetuar, assinar e finalizar contratos de empréstimos, parceria e alienação, dentre outros, de acordo com os documentos apresentados no id n.o 71117245 – pg. 08/11
”, assentando, nesse particular, a conclusão de que:

“(...), como a confissão de dívida nada mais é que uma espécie de contrato bilateral, contendo ajuste e dando ensejo a uma obrigação autônoma, e que a procuração outorga expressos e amplos poderes para celebrar ‘
contratos de quaisquer naturezas
’, merece pronta rejeição a tese recursal de que o contrato exequendo é nulo à falta de manifestação de vontade válida ou de que a obrigação em si é ineficaz em relação aos embargantes/apelantes por ter o mandatário agido em abuso ou excesso de poderes.”

Os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

Como acima destacado, o
acórdão embargado expressamente enfrentou e se manifestou, de forma clara, coesa e motivada, a respeito da questão que os autores/embargantes, agora, apontam como omissão do julgado
, tendo sido didaticamente exposto os fundamentos jurídicos que conduziram à conclusão de que, como a confissão de dívida nada mais é que espécie do gênero contrato, no caso, um clássico negócio jurídico bilateral, a outorga de “
poderes amplos e gerais, e, sem exceções para em nome do outorgante gerir e administrar todos os seus negócios,
(...),
acordar, firmar, transigir, compromissar, receber e dar quitação,
(...)
, registrar e assinar escrituras, contratos, distratos e rescisões de contratos de quaisquer naturezas;
(...)
; podendo ainda renunciar, renunciar a parte que lhe cabe, discordar e os especiais de transigir, desistir e fazer acordos, receber o que lhe for devido
” (cf. Escrituras Públicas juntadas ao Id. no 255550717 – pág. 8/13), constituiu concessão/outorga de poderes especiais e expressos à celebração dessa espécie de negócio jurídico, daí porque n
ão há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, afinal, a crítica recursal não se presta a realmente suprir uma lacuna no julgamento, mas sim, e tão somente, de modo explícito, impugnar e rediscutir a matéria recursal e, com isso, tumultuar e procrastinar descabidamente o andamento processual.

O
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que se exige – e se mostra indispensável – é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido na presente hipótese.

É certo que é cabível o manejo dos embargos de declaração para fins de exclusivo prequestionamento, no entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que a parte embargante queira e requeira o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que, então, o Órgão Julgador diga, como se preenchesse questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; com efeito, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, isto é, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, assim, ao se valer desse pretexto à interposição destes declaratórios, os quais sequer disfarçam a única e exclusiva intenção da parte de manifestar o descontamento e discordância com a decisão que não lhe foi favorável, o que se tem é, repito, o usa inadequado e desvirtuado dessa via recursal, com a finalidade, em última instância, de protelar o
normal caminhar e encerramento do processo em fase recursal.

Enfim, se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos observados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, e, dado ao caráter protelatório da interposição, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025